Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704404-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA. AGRAVADO: RJC - REPRESENTACOES ELETRICAS INTERNACIONAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA, contra decisão de ID 32756359, que deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo, para afastar a restrição de circulação no veículo VW/GOL, Placa PUU6470, Chassi 9BWAA45U0FP540488, da agravante. Segundo a embargante, a decisão agravada incorreu em omissão porquanto, apesar da coerência da decisão proferida, o fundamento que lastreou a decisão não mais existe, pois a douta magistrada a quo, em juízo de retração, e com brutal ofensa ao princípio da não surpresa e da segurança jurídica, determinou a liberação dos valores penhorados caso não haja a concessão do efeito suspensivo, e não mais a preclusão da decisão agravada, o que demonstra a relevância e urgência que dão amparo ao deferimento do efeito suspensivo ativo. Argumenta que, como já constou do relatório realizado para fins de análise do efeito suspensivo, foram ponderadas todas as prejudiciais relatadas ao recurso, motivo pela qual reitera no presente recurso, bem como requer a apreciação dos efeitos decorrentes da não concessão de efeito suspensivo, em especial as sérias consequências e dos prejuízos irreparáveis que podem ocorrer, devido: - o levantamento de quantias superiores a 100 mil reais podendo chegar próximo de 3 milhões de reais, por pessoas que não demonstraram legitimidade de representação, eis que há sérios e insuperáveis defeitos representação de empresa estrangeira, sem filial ou sucursal, sem a prestação de caução; - o prosseguimento do feito no valor de quase 3 milhões de reais, em que pese a inépcia da inicial, sem a juntada de planilha de evolução do débito, nem requisitos essenciais para a formação de título executivo; - pendência do julgamento dos embargos à execução, com questões preliminares e de mérito que implicam na aplicação da exceção do contrato não cumprido e compensação, na medida em que os atrasos na entrega e outras questões como armazenamento excedente não foram pagos. Afirma que considerando que na decisão embargada não vislumbrou a concessão de efeito suspensivo fundamentado na decisão agravada, em que a MM. Juíza a quo havia consignado que o prosseguimento se daria após a preclusão, em virtude da superveniência da decisão anexa, em que o prosseguimento foi condicionado a concessão do efeito suspensivo, requer que sejam apreciados tais fundamentos, de modo que seja concedido o efeito suspensivo para sustar a decisão agravada e o prosseguimento, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e artigo 505 do CPC. Apesar de intimada, a parte embargada não se manifestou. É o breve relato. Decido. Conforme art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. Não há que se falar em omissão da decisão embargada, porquanto, conforme consignado, a liberação dos valores está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que somente se dará com o julgamento final do agravo de instrumento, após intimação da parte exequente, o que afasta qualquer necessidade de deferimento de efeito suspensivo para que o valor permaneça bloqueado durante a tramitação deste recurso. A decisão posterior à qual o agravante se refere, foi proferida no feito de origem no dia 115807205 e apenas consigna o seguinte: “1. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Prossiga-se nos termos da decisão agravada, salvo se noticiada a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.(Sisbajud reiteração automática e demais comandos da decisão de ID114501941) 2. Juízo 100% digital Tendo em vista o decurso do prazo sem manifestação quanto à intimação de ID 99829660, para que as partes se manifestassem sobre a adoção neste feito do Juízo 100% Digital, nos termos do art. 11, caput, da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste egrégio TJDFT, reitero a intimação, devendo se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Prazo: 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, anote-se que se trata de feito que tramita sob a forma de Juízo 100% Digital.” Ao contrário do alegado pelo agravante, não houve o comando para liberação dos valores em favor do exequente, apenas de prosseguimento da execução. Inclusive a decisão de ID 114501941 mencionada acima já prevê que os valores só podem ser liberados após preclusão da decisão de ID 111339567. Ademais, caso haja uma nova decisão proferida pelo juiz de origem que, modificando a situação fática, defira o levantamento imediato dos valores penhorado antes de preclusa a decisão de ID 111339567, deve o agravante manejar o recurso adequado e não opor embargos declaratórios no presente agravo de instrumento. Assim, não há qualquer vício a ser sanado, o que não justifica a oposição dos embargos de declaração, que possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Forte nessas considerações, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, preclusa a decisão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília,17 de março de 2022. Desembargador João Egmont Relator